Tribunal: TJDFT
Processo: 0754182-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. DEVEDOR DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL.
1. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colecionadas aos autos, revela a ausência da demonstração da probabilidade do direito do agravante.
3. No caso dos autos, é possível verificar que o d. Juízo a quo seguiu de forma integral o procedimento para a fase de cumprimento de sentença, sendo inclusive determinado a intimação pessoal do agravante/executado. Assim, não se verifica nulidade na intimação deste.
4. O Oficial de Justiça encarregado pelo cumprimento da diligência comprovou ter comparecido no endereço do executado 4 (quatro) vezes, possuindo, esta certidão, fé pública, por meio da qual se presume a veracidade do fato certificado. Assim, suspeitando de que o executado estaria se ocultando, realizou a intimação por hora certa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido